Tribunal: STF
Processo: ARE 814866
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 42, fls. 2-6).



    APELAÇÕES. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL) TENTADO. RECURSO DEFENSIVO COM BASE NO ART. 593, INCISO III, ALÍNEAS “C” E “D”, DO CPP, COM AS SEGUINTES TESES: DECISÃO DO TRIBUNAL POPULAR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS; SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA, RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO § 1º, DO ART. 121, DO CP, REDUÇÃO DA PENA-BASE, APLICAÇÃO DE MAIOR ÍNDICE DE REDUÇÃO POR CONTA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA TENTATIVA. O PARQUET APELA COM AMPARO NO ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CPP, PUGNANDO PELO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, EIS QUE RESTOU CARACTERIZADA A CONFISSÃO QUALIFICADA, QUE NÃO AUTORIZARIA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, D, DO CP. A pretensão defensiva de reconhecimento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos não merece prosperar. A prova oral carreada aos autos e acolhida pelo Tribunal do Júri, especialmente aquela extraída do depoimento da vítima Valnei, evidenciou que o apelante não gostou de a vítima ter conversado com sua esposa em ocasião anterior. Por isso, no dia dos fatos, foi ao seu encontro, acompanhado de um comparsa, ambos com a intenção de matá-lo. Na ocasião, o apelante ordenou que a Valnei entrasse na mala do automóvel em que estavam os homicidas. Diante da recusa, o terceiro não identificado disparou uma arma de fogo, atingindo a vítima na região peitoral. Constatando o apelante que a vítima não havia ido a óbito, apossou-se da arma, disparando contra sua face, atingindo a região malar. O recorrente, acreditando que havia logrado êxito no intento homicida, enrolou a vítima em um saco de plástico e a colocou no porta-malas do carro. Pouco após, em local ermo, procedeu ao descarte do que supunha ser um cadáver. Ainda, o policial militar Adilson Santos da Silva (fl. 217 – índex 232) confirma ter tido contato com a vítima já ferida, encaminhando-a para o socorro médico. Corroborando as declarações prestadas pela vítima e pela testemunha, os Laudos de Exame de Corpo de Delito (fls. 55/56 – índex 63 e 339/340 – índex 365) indicam lesões na região torácica e na face de Valnei. Ademais, o próprio apelante reconhece a autoria delitiva (fl. 1825 – índex 1816, fls. 1197/1199, fl. 1217 – índex 1215 e fl. 286 – índex 304), embora sustentando versão absolutamente fantasiosa de legítima defesa, que, ao contrário da versão apresentada pela vítima, não encontra amparo em qualquer linha destes autos e, mais do que isso, é completamente desmentida pelo fato de o recorrente já ter chegado ao local dos fatos armado, o que demonstra a premeditação do delito. Com efeito, se há alguma coisa nos autos que está em manifesta contradição com a prova produzida é justamente a tese de legítima defesa. Nesse contexto, em que pese o empenho da combativa defensa, não há como negar que o Júri optou por uma das versões reproduzidas nos autos, pois ao deliberar pela condenação da apelante, reconheceu a existência de prova da materialidade e da autoria do delito que lhe foi atribuído e acolheu a tese acusatória. Portanto, ao decidir pela condenação, os Jurados simplesmente exerceram a sua soberania constitucional, sobretudo porque a prova em tela não contém mácula e satisfaz as condições legais para motivar a convicção do Júri Popular. Quanto ao pleito defensivo que diz respeito à exclusão da qualificadora do motivo fútil, igualmente não assiste razão à defesa. Na espécie, indagado sobre a motivação do crime, o Conselho de Sentença reputou como fútil a motivação da ação delituosa. O acervo probatório permite concluir que o apelante praticou a tentativa de homicídio contra a vítima por motivação banal, ou seja, porque não gostou de Valnei ter conversado com sua esposa em ocasião anterior. Assim, estando devidamente embasada em elementos de prova que viabilizam a assimilação de que o delito foi praticado em razão de flagrantemente desproporcional, como no caso, a qualificadora do motivo fútil deve ser preservada, em respeito à soberania dos veredictos. Rejeita-se, portanto, o pedido de a exclusão qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal. O pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado também não merece acolhida, já que a tese sequer foi sustentada em Plenário. Conforme se observa na Ata do Julgamento, especificamente à fl. 1819 (índex 1816), a única tese sustentada pela defesa foi de “afastamento da qualificadora do motivo fútil”, nada mais. Desse modo, obviamente não é possível que o Tribunal reconheça tese sequer levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente consagrada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da CF. De toda sorte, as provas coligidas não evidenciam que o apelante realizou o crime por violenta emoção seguida de injusta provocação da vítima. Conforme já analisado, existem provas consistentes no sentido de que o apelante planejou o delito, surpreendendo a vítima na rua, por volta das 23hs, quando chegava em casa. Ou seja, é certo que não houve provocação da vítima, o que impede o reconhecimento da causa de diminuição relativa ao homicídio privilegiado. No plano da dosimetria das penas, o apelo também não merece albergue. A sentença reconheceu que as circunstâncias foram superiores ao usual do tipo delitivo, em razão de ter agido “em comunhão de desígnios e ações com um terceiro não identificado, após efetuar o disparo de arma de fogo, envolveu o corpo da vítima em um grande pedaço de plástico e o jogou em local ermo”. A vetorial da personalidade, valorada como adversa e corrompida, já que o apelante, “após o fato e ao descobrir que a vítima havia sobrevivido, continuou ameaçando-a. Conforme os depoimentos prestados durante a instrução processual (índices 286 e 304)”. Por fim, foram ressaltadas as consequências nefastas do delito: “As lesões causadas na vítima a impediram de trabalhar e exercer suas atividades habituais por um longo lapso temporal, além de terem deixado sequelas permanentes tais como debilidade permanente na função motora de membro superior e deformidade permanente pelas cicatrizes (índex 365). Ademais, a vítima e sua família, em razão das inúmeras ameaças, viram-se obrigadas a mudar de residência, com intuito de preservarem-se”. Ressai evidente que a exasperação da resposta penal repousa sobre a análise de elementos concretos dos autos, não se tratando de subjetivismo ou abstração infundada do julgador. A reprovação das circunstâncias judiciais analisadas na sentença, basearam-se nos fatos e nas provas existentes nos autos. Em relação ao quantum de recrudescimento da pena em razão das circunstâncias judiciais consideradas, verifica-se a dosagem não desbordou dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo considerando as graves circunstâncias e consequências do caso concreto evidenciadas no decisum. Na segunda fase, não pode ser atendido o pedido formulado pelo MP, de afastamento da atenuante da confissão espontânea. Em observância aos princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena, e efetuando uma interpretação literal do art. 65, inc. III, “d”, do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, pautado no princípio da proteção da confiança (vertrauensschutz), consolidou entendimento de que “O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.” (REsp 1.972.098-SC). Nessa toada, deve ser mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No tocante ao quantum de diminuição, a reprimenda restou reduzida na segunda fase do critério dosimétrico em 03 anos, malgrado a confissão tenha sido qualificada, o que, deveras, revelou-se bastante favorável ao apelante, conforme orientação da jurisprudência do STJ. Quanto à fração de redução de 1/3, pela forma tentada do delito, nenhum reparo a fazer. Conforme restou evidenciado, o iter criminis percorrido pelo apelante, que desferiu dois disparos de arma de fogo em regiões vitais da vítima (peito e face), evidenciando circunstância que deixou bem próximo do pretendido óbito. Aliás, o recorrente trabalhou com tal hipótese, tanto que em seguida, providenciou o descarte do que supunha ser um cadáver. Logo, correta a aplicação da menor fração. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, na forma do voto do Relator. 



    Consta dos autos, em síntese, que JESUÍNO DAGMAR BATISTA foi denunciado e pronunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.



    A sentença, acolhendo deliberação do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente à pena de 9 anos, 6 meses e 8 dias de reclusão, no regime fechado (Doc. 35).



    O réu interpôs Recurso de Apelação contra a sentença condenatória. O TJRJ negou provimento ao recurso (Doc. 42).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega, em suma, que o acórdão proferido pelo TJRJ afrontou o disposto no art. 93, IX, da CF/88 (Doc. 48).



    Argumenta que, “sempre que a decisão do Conselho de Sentença que contradiga as provas constantes no processo, a r. decisão deverá ser cassada, para que novo julgamento possa ser realizado” (Doc. 48, fl. 8). 



    Aduz que a “qualificadora nunca poderia subsistir, motivo pelo qual se requer, respeitosamente, a essa Egrégia Suprema Corte que, na remota hipótese de entender que não houve julgamento com decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos – o que se admite apenas para argumentar – seja reformado o v. acórdão para excluir a incidência da mencionada qualificadora, qual seja, motivo fútil; o que desde logo se requer” (Doc. 48, fl. 13). 



    Sustenta que deveria ter sido reconhecido o privilégio do art. 121, § 1º, do Código Penal, bem como aplicado o redutor relativo à tentativa no grau máximo (Doc. 48, fls. 15/16). 



    Segundo diz em relação à valoração negativa das circunstâncias judiciais, “não há qualquer comprovação de ameaças por parte do Defendente, o que há, em verdade, é que o Recorrente obteve seu perdão diretamente da vítima, como já demonstrado nessa peça de Defesa” (Doc. 48, fl. 17).



    Por último, argumenta que a pena deveria ter sido atenuada em fração maior do que a que foi aplicada na sentença em razão do reconhecimento da confissão espontânea (Doc. 48, fl. 17).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja “anulado o v. Acórdão recorrido, com a baixa dos autos para que seja realizada nova Sessão Plenária de Júri”; reconhecido o “privilégio com a aplicação do redutor máximo permitido”; reduzida a “pena base aplicada, em razão de flagrante violação às disposições constantes do artigo 59 do Código Penal”; excluída a “incidência da qualificadora de motivo fútil”; reduzida a pena em 2/3 (dois terços) em razão da tentativa (Doc. 48, fls. 18/19).



    O Tribunal de Justiça não admitiu o recurso por ausência de prequestionamento, incidindo ao caso as Súmulas 282 e 356 desta CORTE (Doc. 55).



    No Agravo, a recorrente não refuta a ocorrência dos óbices processuais, apenas reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário (Doc. 60).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 46), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 54). Houve a interposição de Agravo (Doc. 59), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 70). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 120), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 128).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar a repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 



    5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE 1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    No tocante aos inconformismos relacionados à dosimetria da pena, o exame da pretensão veiculada situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente